Tribunal: TJDFT
Processo: 0707943-13.2023.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707943-13.2023.8.07.0014 RECORRENTE: KENIO BARBOSA DE REZENDE, CLEIDIMAR SILVA FRANCA REZENDE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LEVANTAMENTO DE SEQUESTRO. REJEIÇÃO. PRAZO NAS INVESTIGAÇÕES. COMPLEXIDADE DO CASO CONCRETO. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. DENÚNCIA RECEBIDA. INSTRUÇÃO CRIMINAL INICIADA. RAZOABILIDADE. MANUTEÇÃO DO SEQUESTRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Visando impedir que o acusado/investigado de um determinado crime oculte ou arruíne seu patrimônio ou se beneficie economicamente da prática de infração penal, frustrando futura e eventual decretação de perda de bens, podem ser determinadas medidas assecuratórias que visem, desde logo, apreender o produto ou proveito do crime ou, até mesmo, bens ou valores equivalentes, para servir de ressarcimento ao erário em caso de condenação ao final do processo. 2. Considerando que o caso em análise é complexo, conta com vários acusados e diversas ações cautelares acessórias, não há falar em excesso de prazo pelo transcurso do prazo estabelecido no artigo 2o, § 1o, do Decreto-Lei no 3.240/41, a autorizar o levantamento da medida cautelar de sequestro, uma vez que referido prazo legal não é peremptório e serve apenas como parâmetro legal de razoabilidade, podendo ser alargado, a depender das peculiaridades do caso concreto, o que se aplica à situação em análise. 3. Do mesmo modo, o prazo de 60 (sessenta) dias previsto no art. 131 do CPP mostra-se meramente indicativo, não sendo obrigatória a liberação dos bens após esse período. Precedentes do TJDFT. 4. A argumentação de excesso de prazo na medida constritiva encontra-se suplantada após o início da ação penal. Precedentes. 5. A manutenção da constrição fundada no sequestro, deferida em primeira instância, revela-se, ainda, medida adequada, mormente porque os bens constritos vinculados interessam ao deslinde da causa, havendo relevantes indícios de que referidos valores possam constituir produto/proventos dos ilícitos em apuração, daí porque, somente com o caminhar da ação penal é que será verificada a verdadeira procedência deles. 6. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegas que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 5o, incisos XLV e LIV, da Constituição Federal, 563 e 564, incisos II e IV, ambos do Código de Processo Penal; 6o e 2o, §1°, ambos do Decreto 3.240/41, sob o argumento de que são partes ilegítimas para sofrerem qualquer constrição criminal, pois não são réus e nem estão sob investigação, e, ainda assim, enfrentam as consequências penais e processuais penais destinados aos investigados. Requerem o levantamento do sequestro que recai sobre os bens, diante do longo período transcorrido desde a decretação da medida até o presente momento, e, de consequência, seja determinado o levantamento da caução já depositada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XLV e LIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no PUIL n. 3.194/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). No mesmo sentido o AgInt no RMS n. 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 563 e 564, incisos II e IV, ambos do Código de Processo Penal; 6o e 2o, §1°, ambos do Decreto 3.240/41. Isso porque a turma julgadora assentou: Na espécie, pelo que se depreende dos autos, a ação principal (Ação Penal no 0701018-35.2022.8.07.0014) apura condutas que envolvem diversas pessoas e sofisticado mecanismo de constituição de empresas e emissão de notas fiscais fraudulentas, para acobertar suposta lavagem de dinheiro obtido a partir da exploração de jogos de azar pela associação criminosa. Portanto, trata-se de processo altamente complexo que demanda diversas diligências, tornando incerta a previsão de tempo para a prática de toda a sua formação. Nesse diapasão, ainda que a Defesa alegue que fora ultrapassado, nos termos do artigo 2°, § 1°, do Decreto-Lei no 3.240/1941, o prazo de 90 (noventa) dias sem que tenha havido o oferecimento da respectiva denúncia, devendo, por isso, ser levantada a medida assecuratória outrora deferida, a jurisprudência dominante tem entendido que tal prazo não é peremptório e pode ser flexibilizado, a depender das circunstâncias do caso em concreto, a saber: ... Do mesmo modo, o prazo previsto no art. 131 do Código de Processo Penal, que informa que o sequestro de bens deverá ser levantado quando não for intentada a ação penal no prazo de 60 (sessenta) dias, contado do dia que se concluir a diligência, trata-se de prazo dilatório, que deve se amoldar às especificidades do caso, desde que justificadas. Saliente-se, ainda, que a discussão ora travada não se limita à prova da propriedade do bem ou dos valores bloqueados. Isso porque a constrição foi determinada em razão da suspeita de lavagem de dinheiro e da prática de jogos de azar por parte de um dos réus na Ação Penal no 0701018-35.2022.8.07.0014. Aliás, oportuno destacar que há evidências suficientes no feito principal, e em cautelares acessórias, de que o imóvel em questão foi objeto de contrato de compra e venda firmado entre os recorrentes e o denunciado Kleber Rodrigues de Moraes. Segundo consta, à época da determinação do sequestro do imóvel em questão, Kleber Rodrigues havia pago aos recorrentes parte do preço do imóvel e todas as evidências apontavam que o referido bem, na realidade, fazia parte do patrimônio do acusado, tornando-o sujeito a medidas judiciais restritivas. Portanto, fica afastada a alegação de nulidade do sequestro, uma vez que este recaiu, enfatizo, sobre os ativos de um dos investigados. Logo, está-se diante, de fato, de investigação complexa, que conta com vários investigados e com extenso conjunto probatório, o que demanda, por conseguinte, um tempo maior para sua conclusão. Nada obstante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que “a alegação de excesso de prazo na medida assecuratória resta superada após o oferecimento da denúncia”. (RMS 29.188/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 06/09/2013). Percebe-se dos autos que houve o recebimento da denúncia no dia 19 de agosto de 2023 (PJe no 0701018-35.2022.8.07.0014) e o feito encontra-se em processamento, de modo que a alegação de excesso de prazo na medida assecuratória mostra-se superada. Reforço que a jurisprudência desta Turma Criminal possui igual entendimento, de que a alegação de excesso de prazo na medida constritiva resta suplantada após o início da ação penal. Vejamos: .... Ao final, conforme bem pontuado pelo Juízo de piso, enfatizo que as “questões relacionadas ao desfazimento do negócio jurídico entabulado entre os requentes e o referido investigado deverão ser resolvidas entre as partes, perante o juízo cível competente, o que não repercutirá, de toda sorte, sobre o valor da caução prestada, a qual permanecerá vinculada ao processo até se defina eventual responsabilidade penal do investigado KLEBER DE MORAES”. Logo, tendo em vista que ainda são necessários maiores esclarecimentos acerca do real direito da parte recorrente sobre os valores apreendidos, até porque, no deslinde da causa é que será possível comprovar se o envolvido Kleber Rodrigues de Moraes angariou aquele valor de forma lícita, deve ser mantida a medida cautelar de sequestro outrora deferida, mantida a caução sob custódia judicial. Portanto, não vislumbro nulidade na decisão que determinou o sequestro do imóvel localizado na SMPW, Quadra 03, Conjunto 01, Lote 01, Casa E, Residencial Tarimon, Park Way/DF, assim como prevalecem hígidos os fundamentos da decisão que indeferiu o pedido de levantamento da caução recolhida por KÊNIO BARBOSA DE REZENDE e CLEIDIMAR SILVA FRANÇA. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023